Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704701-93.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO VASCO RECORRIDO: REGINA GOMES GONÇALVES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO. INVIABILIDADE NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA INCAPAZ DE AFASTAR A CLANDESTINIDADE DA POSSE DO AUTOR. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A quebra da coisa julgada fundada no inciso V, do artigo 966, por ilegitimidade de parte, depende da verificação inconteste, no estado de asserção, de tal vício processual. 2. A ilegitimidade da parte, arguida em Ação Rescisória movida contra Acórdão proferido em Ação de Reintegração de Posse, não pode ocasionar o revolvimento da matéria fática, com novo julgamento da causa. 3. A existência de prova nova, para a rescisão de julgado transitado em julgado, na forma do inciso VII, do mesmo artigo, exige a suficiência para alteração do resultado do julgado. Suficiência essa inexistente no caso em concreto, pois a posse do autor continuaria clandestina. 4. Está dentro do prazo decadencial a Ação Rescisória ajuizada dentro de 2 (dois) anos do trânsito em julgado do Acórdão rescindendo. O recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a câmara julgadora deixou de analisar os argumentos e provas que instruem a presente ação rescisória, especialmente quanto à tese de ilegitimidade suscitada. Colaciona julgados do STJ, do TRF da 5o Região, do TJRS e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial. Ao final, pede a gratuidade de justiça. A recorrida, em contrarrazões, pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por já ter sido deferido (ID 14691589), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Devidamente analisada e discutida a questão de mérito e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido naquilo que o Tribunal considerou pertinente ao deslinde da controvérsia, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (REsp 1947749/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/9/2021). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1940488/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). Descabe, também, transitar o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 1.013 do CPC, bem assim no que tange ao dissenso interpretativo. Isso porque a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “(...) a alegada prova nova trazida pelo autor desta Ação Rescisória não alterará a posse clandestina por ele exercida sobre o imóvel. E, embora a ré tenha ajuizado a Ação de Reintegração de Posse como viúva do falecido, estava também a administrar interesses de sua filha menor e herdeira de Júlio Cesar Gonçalves de Carvalho (artigo 1690, do Código Civil). Ainda, de se ressaltar a alegação da ré de, à época da morte, ainda conviver com o seu ex-marido. Está corroborada pela própria prova testemunhal produzida na origem, como pelo atestado de óbito do de cujus, no qual a ré aparece como declarante do evento morte. Nesse diapasão, a reintegração de posse deve prosseguir, à míngua da comprovação da regularidade da posse do autor. Eventual destinação do imóvel deve ser discutida entre os herdeiros do falecido, os quais estão devidamente qualificados nesta Ação Rescisória, na sede processual própria” (ID. 32791614). Com efeito, rever o entendimento consignado no acórdão implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). A propósito, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE E REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, manifesta-se no sentido de que a ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) "somente deve prosperar quando a interpretação dada pelo acórdão rescindendo for de tal modo flagrante violação do dispositivo legal em sua literalidade, ou for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, o que não ocorre na espécie" (AgInt no AREsp 1.683.248/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020). 2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao julgar improcedente a ação rescisória, concluiu que a prova carreada e os argumentos sustentados pela parte quanto ao direito à gratuidade de justiça foram devidamente analisados no julgamento da ação originária e que a recorrente pretende rediscutir a matéria já decidida, o que é inadmissível por via de ação rescisória, sob pena de transformar este instituto processual em sucedâneo recursal, comprometendo não só a segurança jurídica como a coisa julgada. 3. O acolhimento da pretensão recursal, no que se refere à alegação de que a prova produzida na ação originária não fora devidamente apreciada ou que o benefício da gratuidade de justiça fora indevidamente revogado, demandaria necessariamente o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1844244/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/12/2021) (g.n.). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029